Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719604-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEUSA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNEUSA DOS SANTOS PEREIRA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 193588614, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) é servidora da Secretaria de Educação do DF e agora se vê na iminência de serem descontados diretamente de seu contracheque supostos valores recebidos indevidamente no período de 4/2006 a 11/2007 a título de TIDEM - gratificação sobre atividade de dedicação exclusiva em tempo integral; 2) no referido período, trabalha em outra instituição, mas em momento algum assinou termo de opção para informar que não possuía vínculo, de forma que resta caracterizada sua boa-fé; 3) não pode ser penalizada pelo erro da Administração Pública. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de qualquer cobrança a título de ressarcimento de TIDEM (gratificação em atividade de dedicação exclusiva em tempo integral). No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 59088941). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos da tutela de urgência. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação do servidor público em restituir ao Distrito Federal valores recebidos a título de gratificação de atividade de dedicação exclusiva – TIDEM, em virtude do exercício simultâneo com outra atividade remunerada, pública ou privada. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Embora a agravante sustente sua boa-fé, os documentos anexados aos autos indicam o contrário. Em processo administrativo instaurado em 2016 para apurar se a autoria recebeu indevidamente a TIDEM, o ente público destacou que a referida gratificação não era paga “de ofício”, ou seja, o seu pagamento dependia de requerimento do servidor. A agravante confirma que exercia atividade remunerada concomitante com a Secretaria de Educação no período de 4/2006 a 11/2007, quando foi notificada pela secretaria em função de auditoria realizada pelo TCDF à época. O pressuposto para o recebimento da gratificação TIDEM é o servidor não se encontrar no exercício de outra atividade remunerada. A administração considerou que houve percepção indevida de valores no referido período, porque a agravante não tinha regime de dedicação exclusiva. O juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni oportunamente pontuou que “no caso, a autora tinha pleno conhecimento de que recebia TIDEM, pois tal gratificação somente era paga em razão de pedido do servidor. Ademais, inexiste boa-fé no caso, pois a autora não tinha dedicação exclusiva no período de apuração e, por óbvio, sabia que a TIDEM era indevida. A autora tinha plenas condições de constatar o pagamento indevido e, por isso, inexiste boa-fé, nos termos do tema 1009.” Ademais, ausente o perigo de dano porque pendente prazo para recurso e pedido de reconsideração no âmbito administrativo. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator